Tribunal: STF
Processo: HC 71582
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
E  M E  N T A:  Júri: alegação  de nulidades que, quando
acaso existentes, teriam convalescido, a falta de argüição oportuna.
1.             Jurados: não  realizado o  sorteio de  substitutos dos
faltosos no inicio do julgamento anterior, como determinado pelo art.
445  C.Pr.Penal, o sorteio ulterior  haveria de ter sido precedido de
providencia que assegurasse a publicidade do ato e a possibilidade de
ciencia  pelos  interessados  dos   novos  jurados  a  convocar;  não
obstante, nulidades relativas a composição da lista de jurados hao de
ser  arguidas  na  abertura  da sessão  de  julgamento,  sob  pena de
convalescimento:  precedentes do Tribunal (C.Pr.Pen., arts. 571, V, e
572, I).
2.             A dispensa, apenas porque contraditada pela defesa, de
testemunha arrolada pela acusação, se indevida, quando não se entende
que  se trate  de nulidade que  só pela  propria acusação pudesse ser
arguida,  certamente que também estaria sanada pela falta de alegação
oportuna, logo depois de ocorrida (arts. 571, VIII, e 572, I).
3.            Homicidio qualificado: a comissão do homicidio mediante
paga,  sendo elementar do  tipo qualificado,  e circunstancia que não
atinge  exclusivamente  o  "accipiens",  mas  também  o  "solvens" ou
qualquer outro co-autor: precedentes.